Tribunal: TJDFT
Processo: 0718723-50.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718723-50.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JESSICA CARDOSO DOS SANTOS APELADO: CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA D E C I S Ã O Indefiro o pedido de inscrição para a realização de sustentação oral, por não ter sido observado o disposto na Portaria Conjunta no 52, com as alterações promovidas pela Portaria Conjunta n° 03, de 18 de janeiro de 2021, ambas deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília, D.F., 3 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator